Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta do réu foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima, principalmente quando esta apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas documentais e testemunhais, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório.
II - A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pela prova documental e pelos depoimentos firmes das testemunhas, prestados na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e autoria do crime de estelionato.
III - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Recurso conhecido e não provido.